Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739985-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABIGAIL JUNQUEIRA TORRES, ALESSANDRA LEAL SILVA, ANA MARIA VASCONCELLOS DE CARVALHO CHAGAS, ANA VALERIA SILVA GONCALVES, ANNA CHRISTINA CARDOSO MOREIRA, ANITA DE OLIVEIRA BACELAR, CANDICE MARTINELLI DUARTE, CARLOS CESAR RICKEN VANDERLINDE, CHARLESTON REIS COUTINHO, CRISTINA FERREIRA VITALINO, CRISTIANE GONCALVES PIMENTA DA VEIGA NEVES, ELIENE VIDIGAL DE OLIVEIRA, ELVANGI FERREIRA DE SOUSA, ELVI MARI MACIEL MATTOS, GISELE CHRISTIANIS BRANDAO, GUILHERME DE SOUSA JULIANO, GUILHERME PAVIE RIBEIRO, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, HELOISA LONDE MORATO FONTENELLE, IVANA HERMINIA UEDA RESENDE, JANETE RICKEN LOPES DE BARROS, JOAO ALVES COSTA FILHO, JOSE CARLOS DE MORAIS AGUIAR, JOSE FERNANDES DE ANDRADE FILHO, LIZ CRICINY WERLANG RAUBER, MARA SAAD, MARCO ANTONIO DE FREITAS JULIANO, MARIA DA CONCEICAO MACEDO DE SOUZA, MARILIA LEAO MARQUES KLINGER, MARILIA MACEDO DE MELLO BAPTISTA, MARLI DAS GRACAS ABREU, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, MONICA REGINA SILVA HAUSCHILD, NATALIA ANDRADE, NERINALDO LOPES DE AVELAR, RAIMUNDO MACEDO DE SOUZA, RENATA BITTAR, TATIANA PIRES VILLAS BOAS DE CARVALHO, TEREZINHA NEPOMUCENO LEMES DOS SANTOS, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ABIGAIL JUNQUEIRA TORRES, ALESSANDRA LEAL SILVA, ANA MARIA VASCONCELLOS DE CARVALHO CHAGAS, ANA VALERIA SILVA GONCALVES, ANNA CHRISTINA CARDOSO MOREIRA, ANITA DE OLIVEIRA BACELAR, CANDICE MARTINELLI DUARTE, CARLOS CESAR RICKEN VANDERLINDE, CHARLESTON REIS COUTINHO, CRISTINA FERREIRA VITALINO, CRISTIANE GONCALVES PIMENTA DA VEIGA NEVES, ELIENE VIDIGAL DE OLIVEIRA, ELVANGI FERREIRA DE SOUSA, ELVI MARI MACIEL MATTOS, GISELE CHRISTIANIS BRANDAO, GUILHERME DE SOUSA JULIANO, GUILHERME PAVIE RIBEIRO, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, HELOISA LONDE MORATO FONTENELLE, IVANA HERMINIA UEDA RESENDE, JANETE RICKEN LOPES DE BARROS, JOAO ALVES COSTA FILHO, JOSE CARLOS DE MORAIS AGUIAR, JOSE FERNANDES DE ANDRADE FILHO, LIZ CRICINY WERLANG RAUBER, MARA SAAD, MARCO ANTONIO DE FREITAS JULIANO, MARIA DA CONCEICAO MACEDO DE SOUZA, MARILIA LEAO MARQUES KLINGER, MARILIA MACEDO DE MELLO BAPTISTA, MARLI DAS GRACAS ABREU, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, MONICA REGINA SILVA HAUSCHILD, NATALIA ANDRADE, NERINALDO LOPES DE AVELAR, RAIMUNDO MACEDO DE SOUZA, RENATA BITTAR, TATIANA PIRES VILLAS BOAS DE CARVALHO, TEREZINHA NEPOMUCENO LEMES DOS SANTOS, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO e VICENTE DE PAULA OLIVEIRA contra ato coator imputado ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, consubstanciado na determinação de desconto de valores recebidos acima do teto constitucional, no período de julho de 2006 a junho de 2010, em cumprimento ao Acórdão TCU 621/2010 Plenário. Na inicial (ID 41626548), os impetrantes relatam que a autoridade coatora determinou a realização do desconto de valores considerados acima do teto constitucional, relativos ao período de julho de 2006 a junho de 2010, em obediência ao acórdão n° 621/2010, do Tribunal de Contas da União. Historiam que o mandado de segurança n° 2004.00.2.001695-2 foi impetrado contra ato abusivo e ilegal praticado pelo Presidente do TJDFT, consubstanciado na Portaria n° 170, de 8.3.2001, que fixou o limite remuneratório para magistrados, servidores ativos, inativos e pensionistas deste Tribunal, em R$17.251,46, o que correspondia a 95% do subsídio mensal dos Ministros do STF, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2004, data da publicação da EC n° 41, de 19.12.2003. Indicam que em tal mandamus foi concedida a segurança aos impetrantes, julgando-se inconstitucional a aplicação do teto constitucional, de modo que foram mantidos os pagamentos acima do teto, garantidos por decisão judicial. Registram que, na sequência, no RE 609.381/GO, com repercussão geral reconhecida, no qual se declarou a constitucionalidade da aplicação do teto, houve modulação dos efeitos, a fim de que os valores percebidos em excesso pelos servidores até dezembro de 2014 não fossem devolvidos. Discorrem sobre a decadência administrativa. Destacam que a ordem de devolução envolve valores pagos regularmente entre 12 e 16 anos atrás. Defendem que o prazo quinquenal previsto no artigo 54, da Lei n° 9.784/1999, já está exaurido. Argumentam, outrossim, que a decisão do Conselho Especial que concedeu a segurança no mandado de segurança n° 1695-2 transitou em julgado em 5.12.2002, inexistindo ilegalidade no recebimento de valores acima do teto constitucional à época. Ponderam que a Corte de Contas não possui, dentro do escopo de sua competência constitucionalmente estabelecida, a capacidade de afastar a coisa julgada. Frisam que os valores foram recebidos de boa-fé. Citam o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.244.182/PB, no qual se firmou entendimento no sentido de que não é devida a restituição de valores recebidos de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração. Aduzem que o Pretório Excelso, à ocasião do julgamento do RE 606.358/SP (Tema 257), reputou dispensadas as restituições dos valores recebidos em excesso e de boa-fé por parte dos servidores, até o dia 18.11.2015. Expõem que situação semelhante foi enfrentada no RE n° 609.381/GO (Tema 480). Ressaltam o caráter vinculante de tais pronunciamentos. Asseveram que o próprio Tribunal de Justiça, ao julgar demandas relacionadas aos quintos/décimos, concedeu a segurança, ancorado na segurança jurídica e no respeito à coisa julgada. Explicitam que a decisão foi mantida no recente julgado do Recurso Especial n° 1999185/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça. Assinalam o teor do verbete sumular n° 249, do Tribunal de Contas da União. Discorrem sobre o princípio da segurança jurídica. Advogam a tese de que as reposições ao erário devem ser, de acordo com os artigos 45 e 46, da Lei n° 8.112/1990, previamente comunicadas e respondidas em prazo legalmente conferido para tanto. Ressaltam que as parcelas possuem caráter alimentar, de modo que não é possível o desconto automático em folha. Explicam que a administração judiciária já encaminhou aos servidores impetrantes as planilhas de cálculos dos valores que devem ser devolvidos, com a inclusão de juros e atualizações monetárias impertinentes e sem respaldo legal. Mencionam a Nota Técnica SEI n° 42821/2020, do Ministério da Economia, que considera regular a não incidência de juros de mora e correção monetária nas reposições e indenizações de quantias recebidas de boa-fé, mesmo quando houver parcelamento. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requerem, em caráter liminar, a suspensão do ato coator impugnado, impedindo-se a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores impetrantes, até julgamento final do processo. No mérito, pedem a concessão da segurança, para que: I. seja pronunciada a decadência do ato coator; II. ou, não sendo este o entendimento, seja afastada a ordem de reposição ao erário dos valores recebidos acima do teto constitucional, no período de julho de 2006 a junho de 2010; III. subsidiariamente, na hipótese de reconhecimento da necessidade de restituição, não sejam aplicados juros e correção monetária. Preparo regular (IDs 41627244 e 41627242). Brevemente relatados, decido. Na espécie, estão satisfeitos os requisitos para a concessão da liminar (artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.016/2009). Infere-se do caderno probatório que a ordem de devolução exarada pelo Exmo. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, autoridade coatora, decorre de determinação do Tribunal de Contas da União, materializada no Acórdão TCU n° 621/2010 - Plenário, de Relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, fruto de procedimento fiscalizatório realizado no âmbito da área de pessoal deste Tribunal, abrangendo o período compreendido entre 21.1.2008 e 6.2.2009 (Processo TC n° 001.205/2008-8 – ID 41627229). O dispositivo do acórdão enumera providências endereçadas à Administração Superior desta Casa, sendo pertinente, ao presente caso, a determinação catalogada no item 9.3.6, assim disposta: 9.3.6. adote providências com vistas à regularização dos pagamentos das remunerações que se situaram acima do teto constitucional, qual seja, o subsídio mensal percebido pelos Ministros do STF, e providencie, nos termos do art. 46 e 47 da Lei 8.112/1990, o ressarcimento dos valores pagos indevidamente desde a vigência da Resolução do CNJ 14/2006; (g.n.) No Processo SEI n° 0008601/2022 – inaugurado para dar cumprimento ao Ofício 0101/2022 – TCU /Sefip (ID 416272222, pág. 2), e no qual se verificou que o atendimento do item 9.3.6, acima descrito, ainda estava pendente - houve determinação para que fossem abertos processos individuais para os servidores atingidos pela decisão de restituição, sendo possível notar que neles houve comunicação quanto ao teor das decisões GPR 2450796 e 2478863, além do envio da planilha elaborada pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal – COPAG, com o registro dos valores devidos. Oportunizada a defesa, os servidores alegaram, basicamente, as teses ora reproduzidas no writ, quais sejam: transcurso do prazo decadencial; coisa julgada; ausência do dever de restituição dos valores, por força da boa-fé; e impossibilidade de reposição dos valores sem prévia anuência, nos termos dos artigos 45 e 46, da Lei n° 8.112/1990. E, nos limites deste exame prefacial, há fundamento relevante a ensejar a concessão da liminar, notadamente no que diz respeito ao possível recebimento de boa-fé dos valores contestados pela Corte de Contas, o que atrairia a aplicação do verbete sumular n° 249, do próprio TCU, que comporta a seguinte redação: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. (g.n.) O Superior Tribunal de Justiça, na linha do entendimento firmado no Recurso Especial n° 1.244.182/PB, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 531), decidiu no sentido de que não cabe a ordem de restituição na hipótese de recebimento de valores por força de interpretação errônea da lei: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012 – g.n.) Em igual sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE DA UNIVERSIDADE. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. COISA JULGADA. ABSORÇÃO. DECADÊNCIA. BOA FÉ. POSSIBILIDADE DE REVISAR PROVENTOS DESDE QUE DENTRO DO PRAZO PREVISTO EM LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as Universidades Federais, pessoas jurídicas de direito público, autônomas, independentes e dotadas de personalidade jurídica própria, detêm legitimidade para a prática de atos processuais, sendo representadas por seus procuradores autárquicos, nos termos do disposto na LC 73/1993 (art. 17, I). 5. Inexiste, portanto, obrigatoriedade de inclusão da União na figura de litisconsorte, já que regular a demanda ajuizada exclusivamente em desfavor da Instituição de Ensino, a qual detém absoluta legitimidade para responder pelos atos veiculados na exordial. 6. Esta Corte possuía o entendimento de que a Administração poderia anular seus próprios atos a qualquer tempo, desde que eivados de vícios que os tornassem ilegais, nos termos das Súmulas 346 e 473/STF. 7. Todavia, sobreveio a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que, em seu art. 54, preconiza que "o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé". 8. Na espécie, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, ao consignar que "Não pode a Administração retirar rubrica paga há mais de 20 anos à servidora, sob argumento que a aposentadoria é ato complexo que só se perfectibiliza após o registro no Tribunal de Contas, quando o ato que manteve o pagamento da parcela é estranho a análise do cumprimento dos pressupostos da concessão da aposentadoria." (fl. 462, e-STJ). 9. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, de forma reiterada, que verbas de caráter alimentar pagas a maior em face de conduta errônea da Administração ou da má-interpretação legal não devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo beneficiário. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.762.208/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 28/11/2018 – g.n.) Na espécie, exame do histórico de atos e decisões que envolvem a problemática denota que os pagamentos ocorreram por equívoco interpretativo dos órgãos responsáveis deste Tribunal de Justiça, e não por erro operacional. No Parecer 894/2022/CJP (ID 41627217, pág. 16), expõe-se, quanto ao tema, que no que tange ao recebimento de boa-fé, a hipótese em análise não consubstancia pagamento indevido com lastro em dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, tampouco com fundamento em interpretação ou aplicação equivocada de lei, mas sim em razão do lapso na aplicação das ordens judiciais contidas nos Mandados de Segurança 2004.00.2.0001695-2 e 2002.00.2.008760-1 (g.n.). Veja-se que a Consultoria Jurídica de Pessoal diz tratar-se apenas de equívoco material (ID 41627217, pág. 16); todavia, em sentido oposto, a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal – COPAG informou, no despacho SEGP COPAG 2421761, que os servidores estavam amparados pela decisão contida no MSG n° 1695-2/2004, e com base no RE 606358, foi considerado recebimento de boa-fé (ID 41627222, pág. 12). Inclusive, na Decisão GPR 2450796, na qual se analisou a impossibilidade de cobrança, em decorrência da tese fixada no RE 606.358/SP, há excerto em que se diz: de igual sorte, errônea a interpretação dada pela unidade de pagamento de pessoal ao disposto pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese em repercussão geral decorrente do Recurso Extraordinário n° 606.358/SP (ID 41627222, pág. 19 – g.n.). O próprio Tribunal de Contas, ao se debruçar sobre os esclarecimentos prestados a respeito dos pagamentos, assim considerou: A decisão tomada no Mandado de Segurança 2002 00 2 008760-1 (fls. 33 a 40, Anexo 2) não mudou em nada o mandamento constitucional de observância do teto remuneratório, como consta no último parágrafo do voto do relator (fl. 36, Anexo 2). A decisão tomada no Mandado de Segurança 2004.00.2.001695-2 (fls. 41 a 103, Anexo 2), em 19.04.2005, restringiu-se tão-somente à aplicação da Portaria do TJDFT 170, de 08.03.2004. Nas alegações dos impetrantes, foi questionada a constitucionalidade dos arts. 1o, na parte que altera o inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, 8o e 9o da EC 41/2003, bem como a citada portaria, que foi acatada pelo relator. No caso em tela, percebe-se, claramente, que o Mandado de Segurança fulminou a aplicação da portaria já citada. Acontece que o inciso XI do art. 37 da Constituição Federal de 1988 continua vigente, pois somente o Supremo Tribunal Federal – STF tem competência para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1o, na parte que altera o inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, 8o e 9o da EC 41/2003, conforme alínea “a” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Além disso, encontra-se vigente, também a Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 14, de 21.03.2006, que dispôs sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional para os servidores do Poder Judiciário e para a magistratura dos Estados que não adotam o subsídio, deixando, assim, bem claro quais parcelas remuneratórias estão sujeitas ao teto remuneratório constitucional no valor atual de R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais). Com relação a este assunto, vale lembrar que os desembargadores do TJDFT, no exercício das suas funções administrativas, adquirem a qualidade de administradores públicos, e deveriam se pautar pelo Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, seguindo estritamente os mandamentos legais vigentes. Diante disso, o TJDFT não se encontra obrigado a aplicar a sua Portaria 170, de 08.03.2004, tendo em vista decisão no MS 2004.00.2.001695-2, mas está obrigado, sim, a seguir os mandamentos constitucionais e legais acima citados, até que o STF decida, em eventual demanda, sobre a constitucionalidade dos dispositivos aqui já citados. Diante de tais ponderações, e em um primeiro exame da matéria, há relevância na tese de que os pagamentos perpetrados entre os atos de 2006 a 2010 mais sinalizam para um equívoco de interpretação do órgão pagador, do que mero erro operacional, que renderia ensejo à aplicação do Tema Repetitivo 1009, STJ. Nesse provável cenário, e a despeito do equívoco que possa ser imputado à interpretação conferida pelo órgão pagador deste Tribunal, a consequência de tal falha não ensejaria a repetibilidade dos valores por parte dos servidores ora impetrantes, que nutriram, aparentemente, a legítima expectativa quanto à regularidade dos pagamentos. Registre-se, em paralelo, que o Conselho Especial desta Casa foi chamado a examinar a ordem de devolução presente no item 9.3.4.2, do multicitado Acórdão TCU n° 621/2010 (Mandados de Segurança n° 0700219-05.2020.8.07.0000 e 0700420-94.2020.8.07.0000), no qual, além de ter sido deferida medida liminar obstativa da determinação de devolução das importâncias ali discutidas (correção das parcelas dos quintos/décimos – ID 13606224), houve concessão da ordem do mandamus. O julgado guarda a seguinte ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. VPNI. QUINTOS/DECIMOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJDFT INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. REJEIÇÃO. REAJUSTE ASSEGURADO NO JULGAMENTO DO MS 4.325/95. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O Presidente do TJDFT é parte passiva legítima em mandado de segurança contra decisão em processo administrativo que resolveu controvérsia originada no TCU e relativa a determinações constantes nos acórdãos 621/2010 e 2900/2014. Orientação do TCU não vinculante. A autoridade não agiu como mera executora de ordem do TCU. 2. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva, exsurge inconteste a competência do Conselho Especial para julgamento da causa, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT. 3. Do mesmo modo que a Justiça não pode estorvar a reforma legislativa, a alteração normativa posterior não pode desconstituir direito adquirido constituído por decisão irrecorrível, que garantiu o direito à não transformação das parcelas dos quintos/décimos em VPNI e a atualização que tem como paradigma o valor do encargo que lhes deu origem, mantida, assim, estreita relação entre o valor estabelecido em lei para as gratificações e a fração do quinto/décimo efetivamente incorporado. É o que decorre da impossibilidade de transformar benefício vinculado a atividade funcional em vantagem pessoal mediante simples troca de nome. Análise do conteúdo da Medida Provisória 831/1995 e reiterações legislativas. 4.Constituída a decisão judicial irrecorrível, incabível supressão com base em alterações normativas, sob pena de violar a garantia do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal. Mister observar os instrumentos próprios para a revisão da coisa julgada material, a exemplo da ação rescisória, independentemente de mudança do arcabouço normativo e da superação de entendimento jurisprudencial sobre a adequação constitucional e legal. 5. Reconhecida a ofensa à coisa julgada material. Determinado o restabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, salvo posterior desconstituição por meio dos instrumentos adequados. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1369874, 07004209420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: SANDRA DE SANTIS Conselho Especial, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 24/9/2021) Muito embora se cuide da análise do pagamento das vantagens remuneratórias decorrentes do pagamento de quintos/décimos, tal julgamento – que também tem por base providência decorrente do Acórdão 621/2010 – bem ilustra que houve um cuidado do Conselho Especial ao apreciar a ordem de devolução, amparado nos primados da segurança-jurídica, da confiança e do direito adquirido. No caso em exame, igualmente, importa que seja prestigiada a boa-fé dos servidores, até porque presumida, ao que se acresce a ausência de periculum in mora inverso, seja pelo extenso lapso de tempo entre a efetivação dos pagamentos e a determinação de devolução (mais de uma década), seja porque, em caso de não concessão da ordem, os valores serão regularmente descontados da folha de pagamentos. Assim, sem olvidar os judiciosos fundamentos que amparam a ordem de devolução, há razões que justificam a tutela de urgência pleiteada pelo grupo de servidores impetrantes, consoante delineado. As demais teses veiculadas na inicial exorbitam do exame liminar do writ e serão apreciadas por ocasião do mérito. Apenas quanto ao pedido c.3, relativo à inaplicabilidade dos juros e correção monetária, já se antevê uma possível ausência do interesse de agir, tendo em vista que há registro nos autos no sentido de que apenas o valor principal deverá ser objeto de restituição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de suspender os efeitos do ato coator, quanto à determinação de devolução de valores, até julgamento do mérito deste mandado de segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações (artigo 7o, inciso I, da Lei n° 12.016/09). Dê-se ciência do feito à Advocacia Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial, para que ingresse no feito, caso queira (artigo 7o, inciso II, da Lei n° 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei n° 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator